Tribunal: TJES
Processo: 5004041-42.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004041-42.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO FERREIRA DA COSTA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5004041-42.2024.8.08.0047.

RECORRENTE: DETRAN/ES.

RECORRIDO:

MARCELO FERREIRA DA COSTA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AUTUADO NÃO ERA O CONDUTOR EM DIVERSAS AUTUAÇÕES EXPEDIDAS PELO DETRAN/ES. INSUBSISTÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso do DETRAN/ES, cuja sentença (ID nº “
54374524
”) julgou procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que existe prova nos autos que comprova que o Autor não era o condutor do veículo autuado (informação de compra e venda, ID nº “
43967722
”).

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que: i) é parte ilegítima para estar no polo passivo; ii) existe litisconsórcio passivo necessário, com os outros órgãos autuadores; iii) a pontuação não deve ser simplesmente retirada do Autor, mas transferida ao condutor; e iv) o art. 257, § 6º, do CTB é constitucional.

Antes de adentrar no mérito, necessário o afastamento das preliminares, uma vez que incabíveis.

Isso porque a Parte Autora pretende, especificamente, impugnar o processo administrativo nº “2023-SNZ95”, fundamentando que os autos de infração (doravante, AIT) expedidos pelo DETRAN/ES (AITs de nºs “BS00084707”, “BS00084708”, “BS00084709” e “BS00084711”), são insubsistentes.

Assim, desnecessária a inclusão de demais autoridades (e, também, a declaração de ilegitimidade da Autarquia de Trânsito), pois a declaração de insubsistência de tais autos (de responsabilidade do DETRAN/ES, diga-se) será capaz de atingir a finalidade pretendida pela Parte Autora.

Dessarte, rejeito as preliminares.

Quanto ao mérito, nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Autarquia não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Em síntese, relata a parte autora que, ao iniciar o procedimento de renovação de sua CNH, foi surpeendido com a existência de 07 Autos de Infração de Trânsito em seu nome, tendo o direito de dirigir suspenso. Porém, verificou que todas as infrações ocorreram após a celebração de compra e venda do veículo de placa MTP8653, vendido pela parte autora ao sr. Igor Coimbra de Souza em 12/08/2019, o que levou a parte requerente ao ajuizamento da presente ação.

Por tais razões, pleiteia, liminarmente, o sobrestamento da suspensão do direito de dirigir e a reativação de sua CNH. No mérito, requer sejam declarados nulos os Autos de Infração de Trânsito nº BS00084707, BS00084708, BS00084709, BS00084711 e BA00143437 ou, subsidiariamente, sejam neles declarada sua ilegitimidade, com a consequente transferência de pontos.

Inicialmente, repilo a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN/ES, eis que, embora não tenha sido o órgão autuador, possui competência para o registro e licenciamento de veículos no Estado do Espírito Santo, bem como para o processamento das medidas sancionatórias por infrações de trânsito, como a discutida nos autos.

Portanto, se tratando da sanção de suspensão do direito de dirigir, o liame subjetivo entre as partes é notório.

Impende mencionar que foram preenchidos os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (primeiro estágio), bem como as condições/requisitos ao julgamento do mérito da ação (segundo estágio). Logo, passo, doravante, ao terceiro estágio, examinando o
meritum causae
.

Compulsando os autos, verifico que o pedido formulado procede, isto porque restou incontroverso que a parte autora não era o condutor do veículo quando do cometimento das infrações que resultaram na suspensão da sua CNH, conforme se depreende do documento de Id. 43967722.

Portanto, não é crível que a parte autora sofra sanção por infração que não cometeu, sendo possível,
in casu
, o controle judicial do ato administrativo impugnado. [...]

[...]

Ante o exposto, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL para DETERMINAR ao DETRAN/ES que restitua ao autor o direito de dirigir, transferindo a pontuação ensejadora da suspensão ao condutor indicado na inicial.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Isso porque a hipótese dos autos reclama a incidência do entendimento já firmado pelo STF, no sentido de que o controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo viciado pela ilegalidade, ou pela abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA 279/STF.

1. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
não viola o princípio da separação dos Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes
.

2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 839227 AgR - Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO - Julgamento: 08/09/2015 - Publicação: 26/10/2015).

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público militar. Exclusão da Corporação. Ato administrativo. Controle judicial. Possibilidade. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.

1.
Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos
.

2. A Corte de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório da causa, concluiu que a punição aplicada foi excessiva, restando violados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Não se presta o recurso extraordinário ao reexame de fatos e provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.

4. Agravo regimental não provido” (RE nº 609.184/RSAgR, Primeira Turma, Min. Dias Toffoli, DJe de 26/4/13).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557 DO CPC. APLICABILIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 2º DA CF. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. ILEGALIDADE. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.

1. Matéria pacificada nesta Corte possibilita ao relator julgá-la monocraticamente, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal.

2.
A apreciação pelo Poder Judiciário do ato administrativo discricionário tido por ilegal e abusivo não ofende o Princípio da Separação dos Poderes. Precedentes
.

3. É incabível o Recurso Extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 279.

4. Agravo regimental improvido.” (AI nº 777.502/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25/10/10).

Como se vê, a deflagração do PSDD ocorreu em flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade, violando os direitos processuais constitucionais da Parte Autora, pois que contra pessoa que não foi a responsável pelas infrações.

Com espeque nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do piso que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Outrossim, rejeito a pretensão recursal do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Sem condenação em custas por força legal.

Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8° do CPC.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)